Tribunal: TJMT
Processo: 0032059-76.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032059-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), EVANTINA DUARTE DOS SANTOS - CPF: 266.004.201-20 (APELANTE), LEO DA SILVA ALVES - CPF: 222.970.810-49 (ADVOGADO), GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES - CPF: 716.555.061-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - FEITOS GERAIS (APELADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DE EVANTINA DUARTE DOS SANTOS; DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO, PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO PRAZO - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA- DESCABIDA - RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

1. É da justiça comum a competência para julgar ação declaratória de estabilidade do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição federal de 1988. (N.U 0007317-26.2012.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015).

2. O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso.

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

4. "
Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014." (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

5. "À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2o, do ADCT da CF".
(N.U 0018027-66.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019).

6.
Recursos conhecidos, com o provimento da apelação do Estado de Mato Grosso e desprovimento dos demais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, EVANTINA DUARTE DOS SANTOS e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Celia Regina Vidotti, nos autos da Ação Civil Pública no 0032059-76.2016.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do ato administrativo n.o OS/MD/no 027/90 emanado pelo Poder Legislativo Estadual, que concedeu a indevida efetividade no serviço público a
Evantina Duarte Dos Santos
, anulando-se, por consequência, os demais atos administrativos consecutivos, de enquadramentos, reenquadramentos, incorporações, progressões em carreira, até chegar ao cargo de “Técnico Legislativo de Nível Fundamental” (Ato n.o 598/03).

Ainda, determinou que o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual deverão ser intimados, na pessoa de seus representantes legais para que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento ao apelante
Evantina Duarte Dos Santos
, de qualquer remuneração, subsídio etc, proveniente e decorrente dos atos declarados nulos, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em breve síntese dos fatos, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa de Mato Grosso e Evantina Duarte Dos Santos, na qual objetiva a declaração de nulidade do ato que concedeu à referida servidora público, a indevida estabilidade extraordinária e efetividade no serviço público, sem ter sido aprovado em concurso público ou, ao menos, se enquadrar na estabilidade prevista nos art. 19, do ADCT, CF/88, bem como, por consequência, a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes.

Em seu recurso de apelação, o 1o apelante ESTADO DE MATO GROSSO pugnou tão somente pela exclusão da multa cominatória, diante da independência e autonomia do Executivo e Legislativo. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da multa, bem como a ampliação do prazo para cumprimento da sentença.

Como causa de pedir recursal, o 2a apelante
EVANTINA DUARTE DOS SANTOS
requereu preliminarmente o reconhecimento da prescrição quinquenal, em aplicação por analogia do regramento na ação popular, nos termos do art. 21 da Lei no 4.17/65.

Relata que a Administração Pública Estadual, por meio da Lei no 9.373/2010 alterou o art. 26 da Lei no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no estadual, delimitando a decadência também no prazo de 5 (cinco) anos.

Suscita também a preliminar de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Pleiteia também o sobrestamento do processo em razão da Repercussão Geral reconhecida no RE 817.338-DF, que diz respeito à possibilidade de a própria Administração, anular ato no qual houve violação direta ao texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial.

No mérito, aduz que devem ser resguardados os direitos do servidor público, quais seja: boa-fé, razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e razoabilidade, dignidade da pessoa humana, segurança jurídica, teoria do fato consumado, moralidade, culpa da vítima, dentre outros.

Afirma que para o reconhecimento da declaração de nulidade do ato questionado é patente a necessidade de comprovação de prejuízo, o que não foi feito no caso, uma vez que o apelante desempenhou suas funções, cumprindo a finalidade quanto ao bom funcionalismo da máquina administrativa.

Consigna que em razão do fato consumado não se pode prejudicar a situação do apelante, que não possui culpa quanto às práticas do Estado, em observância aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, arguindo que a restauração da legalidade ocasiona mais danos do que a manutenção da situação consolidada.

Esclarece que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro “passou a exigir que ‘não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão’” e que o art. 21 da respectiva legislação estipula que “decisão que invalide um ato administrativo indique ‘de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas’ e que aponte ‘as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos’”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com o acolhimento das preliminares arguidas e caso não seja esse o entendimento, a reforma da sentença para acolher as razões recursais expostas na apelação, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a 3a Apelante ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO suscitou preliminarmente a prescrição quanto à possibilidade de ajuizamento da ação civil pública, uma vez que o ato foi praticado há mais de cinco anos.

Assevera que a estabilidade concedida aos servidores foi concedida com base nos documentos constantes na ficha funcional da servidora, conforme entendimento dos gestores da Administração Pública da ALMT à época dos fatos, nos termos do art. 19, inc. II, da Carta Magna.

Afirma que a jurisprudência já é assente sobre a impossibilidade de rescisão da relação de trabalho já consolidada, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, segurança jurídica, boa-fé e confiança, somado ao fato de que o ato de estabilização marca mais de 24 (vinte e quatro) anos, devendo ser aplicada a teoria do fato consumado.

Destaca que a sentença viola o princípio da segurança jurídica, nos casos em que os servidores já estão aposentados ou já preencheram os requisitos para aposentadoria, pois possuem situação jurídica consolidada.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pleiteando pelo desprovimento dos apelos– id. 6722705 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da douta Eliana Cicero De Sá Maranhão Ayres, opina pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos, para manter incólume a sentença vergastada – id. 7008151 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO

Egrégia Câmara:

A apelante EVANTINA DUARTE DOS SANTOS pugna pelo sobrestamento do feito diante da Repercussão Geral no RE n. 817.338-DF.

Sabe-se que o Recurso Especial n. 817.338-DF reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99,
ex vi:

Direito Constitucional e Administrativo. Segurança concedida para declarar a decadência de ato da Administração por meio do qual se anulou portaria anistiadora. Análise quanto à existência ou não de frontal violação do art. 8o do ADCT. Julgamento de tese sobre a possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta do texto constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei no 9.784/99. Matéria dotada de repercussão econômica e jurídica. Questões suscetíveis de repetição em inúmeros processos. Repercussão geral reconhecida. (RE 817338 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 27/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 07-10-2015 PUBLIC 08-10-2015 )

No caso, não bastasse a Repercussão Geral ser em relação à Lei no 9.784/99, que regula apenas o Processo Administrativo em âmbito federal, o Ministério Público tem como objetivo obter a nulidade do ato administrativo por meio da decisão judicial, não se questiona o fato de a própria Administração anular seus atos.

Desse modo, o objeto da ação civil pública não se refere à mesma matéria abarcada no Recurso Especial.

Ainda, é certo que em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal dispôs sobre a necessidade de sobrestamento do feito, razão pela qual não há óbice ao procedimento deste julgamento.

Assim,
rejeito a preliminar
.

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em desfavor de Evantina Duarte Dos Santos, do Estado de Mato Grosso e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, alegando, em suma, que a servidora pública foi irregularmente estabilizado e efetivado em cargo público na Assembleia Legislativa, contrariando as regras previstas no art. 19 do ADCT.

Informou que a servidora não possuía 5 (cinco) anos ininterruptos de serviço público prestados à AL/MT, quando da promulgação da Constituição Federal, não existindo a possibilidade de aplicação do art. 19 da ADCT.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para declarar a nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao apelante.

Em suas razões recursais,
os apelantes Evantina Duarte Dos Santos e Assembleia Legislativa
suscitam a prescrição da pretensão inicial e a decadência do direito, em razão do lapso temporal entre a publicação do ato administrativo que concedeu a estabilidade excepcional e o ajuizamento da ação e a decisão judicial proferida pelo Juízo
a quo.

Inicialmente, observa-se que a pretensão do Ministério Público objetiva a desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Diante disso, é evidente que se trata de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam.

Isso porque, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2o da Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE

1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015.

2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014.

3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010.

4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

Nesse mesmo contexto, também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, como se vê:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SERVIÇO PÚBLICO - VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88 - RESCISÃO DO CONTRATO - DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - ESTABILIDADE - INEXISTÊNCIA - ART. 19 DO ADCT - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1 - A contratação temporária de servidor público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 ou que esteja menos de cinco anos continuados no serviço na data da promulgação, pode ser rescindida a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo.2- “Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso, não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário”. (Súmula 2 - TJMT).

(RAC 0055765-93.2013.8.11.0041, 15852/2016, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECRETO MUNICIPAL QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA A SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS DO ART. 19, CAPUT, DO ADCT – ATO NULO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE – NATUREZA ESTRITAMENTE DECLARATÓRIA DA SENTENÇA – EXONERAÇÃO – ATO QUE COMPETE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO PROVIDO E REMESSA PREJUDICADA. A atuação da Administração Pública deve pautar-se no princípio da legalidade. Esta assertiva é corroborada pelo poder de autotutela que lhe é conferido, incumbindo-lhe o dever de rever os seu atos, quando eivados de nulidades. É nulo de pleno direito o ato que declara a estabilidade extraordinária de servidor, quando não preenchidos os requisitos do art. 19, do ADCT. Quando, no entanto, a nulidade é declarada pelo Poder Judiciário, no julgamento de ação civil pública, a sentença tem natureza meramente declaratória, o que impede a condenação na obrigação de fazer, consistente na exoneração do servidor, cuja competência é da própria Administração Pública. (RAC 26854/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL - ART. 19 DO ADCT/CF/88 - SENTENÇA QUE ACOLHE PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - DECRETO No 20.910/32 - AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA - IMPRESCRITIBILIDADE - CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ESTATUTÁRIA INTERINA - REQUISITOS DO PRECEITO TRANSITÓRIO ADIMPLIDOS - SENTENÇA REFORMADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DECLARATÓRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Não há prazo para o ajuizamento de uma ação meramente declaratória, que é imprescritível. Se a autora comprova que, quando da promulgação da Constituição Federal, contava com mais de cinco anos ininterruptos de serviço público estadual, impõe-se reconhecer o seu direito a estabilidade extraordinária previsto no art. 19 do ADCT/CF/88. (RAC 93417/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 10/12/2015)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar sobre decadência e prescrição.

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA

EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

A 2o apelante
Evantina Duarte Dos Santos
alega também que seu direito de defesa foi cerceado, havendo nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide.

Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o Juízo monocrático que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa encontra-se madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória. Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do eg. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade
. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei)

Ademais, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz indeferir as diligências que considerar inúteis e protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuidam-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, EVANTINA DUARTE DOS SANTOS e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Civil Pública no 0032059-76.2016.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do ato administrativo n.o OS/MD/no 027/90 emanado pelo Poder Legislativo Estadual, que concedeu a indevida efetividade no serviço público a
Evantina Duarte Dos Santos
, anulando-se, por consequência, os demais atos administrativos consecutivos, de enquadramentos, reenquadramentos, incorporações, progressões em carreira, até chegar ao cargo de “Técnico Legislativo de Nível Fundamental” (Ato n.o 598/03).

Ainda, determinou que o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual deverão ser intimados, na pessoa de seus representantes legais para que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento ao apelante Valmir Tavares dos Santos, de qualquer remuneração, subsídio etc, proveniente e decorrente dos atos declarados nulos, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Em breve síntese dos fatos, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa de Mato Grosso e Evantina Duarte Dos Santos, na qual objetiva a declaração de nulidade do ato que concedeu à referida servidora pública, a indevida transformação do cargo CLT em estatutário, bem como todos os benefícios de servidor efetivo, sem ter sido aprovado em concurso público ou, ao menos, se enquadrar na estabilidade prevista nos art. 19, do ADCT, CF/88, bem como, por consequência, a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes.

Consta a instauração do
Inquérito Civil SIMP n.o 00001913-023/2015
, com o fito de apurar denúncias de que o servidor da Assembleia Legislativa de Mato Grosso teria obtido acesso a cargo público efetivo daquele órgão, sem preencher os requisitos constitucionais.

Extrai-se que a referido servidora público ingressou na Assembleia Legislativa em 01/08/1984, por meio de contrato de experiência, para o cargo de “Agente de Limpeza Legislativo”, regido pelas normas da Consolidação das Leis Trabalhistas, o que perdurou até 29/11/1990, quando foi determinada a extinção do contrato de trabalho e a transformação de seu emprego em cargo estatuário (OS/MD/No 027/90).

A partir dali, a servidora pública passou a ser considerado efetiva, embora sem ingresso por concurso público, com os consequentes atos supostamente efetuados indevidamente, quais sejam, como reenquadramentos, progressões, culminando no exercício atual do cargo Técnico Legislativo de Nível Fundamental.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais trazidas pelos apelantes.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir se o ato administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário à referida servidora pública, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1o - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2o - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se tratar de servidor.

§ 3o - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.

Da leitura da norma citada, conclui-se que houve a declaração da estabilidade extraordinária aos servidores não concursados, admitidos antes dos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988.

Na hipótese, verifica-se que para o servidor houve a concessão indevida da estabilidade extraordinária, nos termos do art. 19 das ADCT da Constituição Federal, com diversos enquadramentos e progressões funcionais ocorridos posteriormente, como se fosse regular servidor público de cargo efetivo.

Embora não conste a declaração de estabilidade da servidora, conforme devidamente fundamentado na sentença, na prática esta ocorreu.

Como se vê da ficha funcional, o ingresso da supracitada servidora pública na Assembleia Legislativa ocorreu apenas em 01/08/1984, ou seja, posteriormente à promulgação da Constituição Federal.

Ora, a norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade extraordinária da servidora perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua há pelo menos os cinco anos na data da promulgação.

Aliás, para fins de estabilidade, além da impossibilidade de se somar o tempo de atividade pública exercido em outro ente federado, é clara a exigência dos 05 (cinco) anos, de forma ininterrupta, no momento da promulgação da CF.

Com efeito, a servidora não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço prestados ao Estado de Mato Grosso até 05/10/1988, data de promulgação da Constituição Federal.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMISSÃO, EM CARÁTER PRECÁRIO (SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO), APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DO ART. 19, CAPUT, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR ATO NULO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Com o advento da Constituição Federal de 1988, exige-se, para toda e qualquer investidura em cargo público, a aprovação em concurso público, como ato-condição. As exceções estão no próprio corpo constitucional, como, e. g., a do art. 37, II, in fine, e a do art. 19, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT. 2. In casu, os impetrantes não se enquadram nem na regra nem na exceção constitucionais. 3. Os ora recorrentes foram admitidos no serviço público estadual sem aprovação em concurso, tendo, posteriormente, seus empregos transformados em cargo público pelo Decreto Estadual no 16.121, de dezembro de 1990, após, portanto, à entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, o que, por si só, inquina a investidura nos cargos em comento, já que não decorrente de aprovação em concurso público. 4. Ad argumentandum tantum - com o fito de analisar hipoteticamente a possibilidade de enquadramento na previsão do art. 19, caput, do ADCT - ainda que tivessem sido admitidos em período anterior à Constituição, os recorrentes não comprovaram o atendimento a um dos requisitos excepcionais, qual seja, o exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados. Portanto, não teriam, nem por esse argumento, direito à reintegração. Jurisprudência pacífica do STF e do STJ. 5. Finalmente, também não prospera o argumento de que teria a Administração Estadual decaído do direito de anular o Decreto Estadual n. 16.121/1990, que transformou os empregos em cargos públicos, por força da aplicação do Regime Jurídico Único, instituído para os servidores estaduais (Lei n. 1698/90), porque a alegada "inércia" da Administração Pública só se deu em função do cumprimento a ordem judicial decorrente de liminar obtida em demanda proposta pelos servidores visando à anulação do Decreto Estadual n. 16.608/1991. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 30.372/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 30/05/2011)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – MULTA APLICADA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS – MANUTENÇÃO – APELOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS.1 - Sendo o inquérito civil um procedimento meramente informativo, o contraditório e a ampla defesa não são imprescindíveis, salvo se houver restrição de direitos e aplicação de sanções de qualquer natureza, o que não ocorre no caso concreto.2 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.3 - A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no CARGO/função pública para o qual foram contratados.
4 - À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2o, do ADCT da CF.5
- A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade.6 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público. 7 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99.8 - De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade.9 - A multa referente aos embargos de declaração tidos por protelatórios deve ser mantida nos casos em que o embargante nitidamente busca reiterar seus argumentos com intuito de forçar a discussão de matéria já apreciada.

(N.U 0018027-66.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Desta feita,
se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, o Ato no 1831/01 que concedeu a estabilidade extraordinária à servidora, bem como os demais atos subsequentes de enquadramentos e progressões funcionais, devem ser considerados nulos.

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos apelantes.

Da mesma maneira, não há como prevalecer princípios da proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, moralidade, dignidade da pessoa humana e boa-fé, eis que há grave mácula de ilegalidade que revestem os mencionados atos, inexistindo possibilidade de invocar direito adquirido contra norma constitucional.

Ademais, os atos discutidos são administrativos, inexistindo decisão judicial, precária ou definitiva, que reconheça o direito da servidora de ser agraciada com a estabilidade excepcional ou com a efetividade.

Em relação à suposta ofensa à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, mais especificamente aos art. 20 e 21, tal irresignação não se sustenta, haja vista que a sentença encontra-se fundamentada com base na cristalina violação à própria Constituição Federal, estando a nulidade dos atos devidamente demonstrada e motivada.

Nesse aspecto, não se deve confundir o julgamento desfavorável ao interesse da servidora pública, com a perda da estabilidade e interrupção do pagamento, com a negativa de prestação jurisdicional, eis que deve prevalecer a supremacia do interesse público e as próprias normas constitucionais antes da situação funcional daquele.

Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade à referida servidor, com a transformação indevida em regime estatutário, bem como os atos posteriores de progressão funcional, ainda que tenham sido praticados há mais de vinte anos, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

Ressalto também que não restou demonstrado que a servidora em questão cumpriu os requisitos de aposentadoria ou se encontra aposentado pela Assembleia Legislativa, razão pela qual não vislumbro interesse recursal nesse sentido.

Por derradeiro, no tocante ao arbitramento de multa diária por eventual não acatamento da decisão, entendo ser incabível a aplicação da referida multa ao poder executivo do Estado de Mato Grosso, eis que a obrigação deve ser cumprida pela Assembleia Legislativa, inexistindo a possibilidade do chefe do executivo gerenciar ou determinar o cumprimento de obrigações de outros Poderes, em observância ao Princípio da Separação dos Poderes.

Da mesma maneira, o redirecionamento a quem não participou da relação processual sobre a qual se deu o provimento jurisdicional, razão pela qual não há que se falar em multa ao representante do Estado de Mato Grosso.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE OUTORGAS. IMPERIOSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES PARA A CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. PROCRASTINAÇÃO INJUSTIFICADA. INCONFORMISMO COM PROCEDÊNCIA DA AÇÃO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283/STF. NECESSIDADE DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALÍNEA C DO INC. III, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA INDIVIDUALMENTE AOS GESTORES DOS ENTES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. [...] II - RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DO PARANÁ. 26. Inconforma-se o recorrente com a imputação pessoal das astreintes em desfavor do Diretor do DER/PR e do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná, pois, impondo multa cominatória a sujeitos alheios à relação jurídica processual, ofenderia o artigo 461, § 4o, do CPC/1973. 27.
Com efeito, é pacífico o entendimento do STJ que admite a imposição da multa cominatória prevista no art.
461
, § 4o, do
CPC
à Fazenda Pública, não sendo possível, contudo, estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu constitucional direito de ampla defesa.
(AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013; REsp 1.315.719/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2013, DJe 18/9/2013; REsp 847.907/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 5/5/2011, DJe 16/11/2011). [...] 29. Recurso Especial provido, aviado pelo Estado do Paraná. (REsp 1541676/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

Por fim, colaciono o julgado deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DO VALOR DIÁRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DIRECIONAMENTO AO AGENTE POLÍTICO – MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO - RECURSO PROVIDO EM PARTE– SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1- É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também deste Tribunal de Justiça o cabimento de cominação de multa diária - astreintes - contra a Fazenda Pública, como meio coercitivo para cumprimento da decisão judicial proferida em ação civil pública voltada para a tutela de direito constitucionalmente assegurado. 2- O valor do dia-multa pelo descumprimento da obrigação de fornecer medicamentos deve ser compatível com a relevância do direito em discussão, sem objetivo de onerar o Estado, mas sim para fazer com que este atenda ao objeto da demanda com a presteza necessária, sempre estabelecido em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3
- A extensão da multa a pessoa do agente político responsável pelo cumprimento da ordem judicial, neste momento processual, se mostra inoportuno, a luz do princípio do contraditório e da ampla defesa. (Apelação / Remessa Necessária 7907/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/07/2013, Publicado no DJE 16/07/2014)

Ante o exposto, conheço dos recursos e:

a.

nego provimento aos recursos dos apelantes Evantina Duarte Dos Santos e Assembleia Legislativa
, em consonância com o parecer ministerial.

b.

dou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso
para excluir a multa diária aplicada em caso de descumprimento do
decisum
, seja para pessoa Jurídica de Direito Público ou seu representante legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020